Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700348-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MOACIR SOARES ROSA DESPACHO BANCO C6 CONSIGNADO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 31855628) proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais ajuizada por MOACIR SOARES ROSA, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “[...] Feitas estas considerações, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu C6 que suspensa imediatamente as parcelas referentes ao contrato de empréstimo no 010111400263, no valor de R$ 378,00, no contracheque do benefício previdenciário de MOACIR SOARES ROSA, CPF no 120.117.204-78, sob pena de multa equivalente a R$ 500,00, a cada desconto indevido.” (grifo nosso). O fundamento adotado na r. decisão agravada, de que se trata de cobrança indevida decorrente de fraude em contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, não foi impugnado pelo agravante-réu. Nas razões recursais, o agravante-réu defende a reforma da r. decisão unicamente pela suposta ausência de “[...] patamar máximo de incidência da multa, o que demonstra a razoabilidade do direito do agravante, para que não ocorra qualquer condenação pecuniária pelo não cumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido [...]” (id. 31855622, pág. 8). No entanto, constata-se da r. decisão que a multa deve incidir a cada desconto indevido, ou seja, tem aplicação mensal e limitada ao prazo contratual. Intime-se o agravante-réu para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por eventual ausência de interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora